Tribunal: TJSP
Processo: 1002209-24.2018.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002209-24.2018.8.26.0153/50000, da Comarca de Cravinhos, em que é
embargante BANCO AGIBANK S/A, é embargado OSVALDO SANTANA REIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002209-24.2018.8.26.0153/50000 -Voto no 13804
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1002209-24.2018.8.26.0153/50000
Comarca: Cravinhos 2a Vara
Embargante: Banco Agibank S.A.
Embargado: Osvaldo Santana Reis
Interessado: Banco Bradesco S.A.
Voto no 13.804
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição na decisão quanto à limitação de descontos em
conta, relativos a mútuos comuns e dívida de cartão de
crédito. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos
Banco
Agibank S.A. nos quais alega contradição no acórdão que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
ora embargante para determinar que, além da limitação de 30% dos
rendimentos líquidos do recorrido quanto aos mútuos comuns, o valor
dos descontos relativos à utilização do cartão de crédito é limitado a 5%
dos rendimentos líquidos do ora embargado, e para determinar que a
devolução na forma simples dos valores descontados indevidamente em
virtude da utilização do cartão de crédito deve corresponder à quantia
excedente ao limite de 5% dos rendimentos líquidos do apelado, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002209-24.2018.8.26.0153/50000 -Voto no 13804
3
embargado.
O embargante sustenta, em síntese, contradição
porque o autor recorrido contratou cartão de crédito com pagamento por
débito em conta, e não cartão de crédito consignado, de maneira que
aduz ser contraditória a limitação dos descontos em conta a 5% dos
rendimentos líquidos do recorrido; bem como porque foi determinada a
limitação a 30% dos rendimentos líquidos do ora embargado quanto aos
descontos em conta relativos aos mútuos comuns. Alega julgamento
extra petita, uma vez que não foi solicitada limitação dos descontos a
5% quanto ao cartão.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento. Não há contradição.
Decisão contraditória é aquela em que o
dispositivo, ilogicamente, nega as razões de sua fundamentação. A
contradição a ensejar embargos de declaração é aquela instalada entre os
próprios termos da decisão embargada, e não entre o decidido e
elementos externos a ela, ou determinado texto legal.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e dada
a solução entendida adequada.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Não há se falar em julgamento extra petita, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002209-24.2018.8.26.0153/50000 -Voto no 13804
4
alegação de que não há pedido de limitação de descontos a 5% dos
rendimentos líquidos do recorrido. Ao ajuizar a ação, o autor, ora
recorrido, irresigna-se contra a retenção de maneira aproximadamente
integral de seus rendimentos, a pretender a limitação dos descontos a
30%, e, segundo o recorrente, tais descontos são relativos a empréstimo
e também a cartão de crédito. Em segunda instância, a limitação dos
descontos foi confirmada, contudo, o percentual da limitação referente a
cartão de crédito não se confunde com aquela dos descontos relativos a
mútuo comum, correspondente a 30% dos rendimentos líquidos, pois
corresponde a 5%, nos termos da lei no 13.172/2015, conforme v.
acórdão (página 238, último parágrafo).
Como também constou da decisão ora
objurgada (página 243), a limitação dos descontos deve ser observada
independentemente da modalidade de contratação, pois o objetivo da
norma é tutelar a subsistência do devedor.
Decidiu esta Corte:
“CONTRATO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO EM CONTA SALÁRIO E FOLHA DE
PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. Devido à natureza alimentar da verba
recebida pela parte (salário), necessária a limitação de
descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso
permite a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em
que garante a sobrevivência digna do correntista. A
alteração no teto dos descontos, preconizada pela Lei n.
13.172/15, não havendo distinção entre empréstimo
consignado e desconto em conta corrente, é de 30%, sendo
reservado 5% exclusivamente para a amortização de
despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para
saque por meio do cartão de crédito. Conforme súmula 472
do STJ, “a cobrança de comissão de permanência cujo valor
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
Recurso do autor provido, não provido o do réu.” ( TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1009763-09.2017.8.26.0100, rel. Des. MELO COLOMBI, j.
04.09.2017, v.u.) (destaquei).
“APELAÇÃO. Contrato bancário. Pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002209-24.2018.8.26.0153/50000 -Voto no 13804
5
de limitação de desconto de empréstimo consignado
cumulado com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Inconformismo da autora. Insubsistência.
Aplicação
da
Lei
10.820/2003,
alterada
pela
Lei
13.172/2015, que majorou a limitação do desconto em 35%,
sendo 5% destinado para amortização das despesas de
cartão de crédito. Vasta documentação apresentada pelo
banco recorrido comprova que o salário da autora é muito
superior ao informado nesta demanda. Confissão de dívida
assinada pela suplicante que abrangeu dívidas de cheque
especial, vários mútuos de crédito pessoal e de cartão de
crédito, o que já autorizaria o desconto não de 30%, mas
35%. Improcedência mantida. Penalidade pela litigância de
má-fé aplicada de ofício à autora, diante da alteração da
verdade dos fatos. Cassação do benefício da gratuidade
judiciária com determinação do recolhimento em dobro.
Recurso não provido com observação.” (TJSP, 18a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 1024771-90.2015.8.26.0554,
rel. Des. HELIO FARIA, j. 29.11.2016, v.u.) (destaquei).
Como
leciona
também
o
precedente
jurisprudencial da lavra da ilustre Desembargadora JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1006734-80.2017.8.26.0445, j. 08.08.2019, v.u.), considerada a
existência de empréstimos e renegociação de dívida de cartão de crédito,
“(...) há que se levar em consideração que o patamar de 35% não se
restringe aos empréstimos consignados em folha de pagamento, mas se
estende à somatória de todos os mútuos, mesmo aqueles com
amortizações incidentes sobre a conta corrente em que a contratante
recebe seus proventos, pois, do contrário, não estaria preservado o
mínimo existencial da devedora”.
Confira-se a ementa do referido julgado:
“Ação revisional de contrato bancário com
pedido
de
tutela
antecipada.
Sentença
que
julgou
parcialmente procedente a demanda. RECURSOS DE
APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA AUTORA E PELO RÉU -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
Matéria deduzida no recurso do réu
Afastamento.
Possibilidade de propositura de ação visando à readequação
das parcelas dos empréstimos. MÉRITO - Limitação dos
descontos a 35% dos proventos líquidos percebidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002209-24.2018.8.26.0153/50000 -Voto no 13804
6
autora. Descontos para saldar empréstimos não se
confundem com penhora do salário. Limitação, contudo, que
se faz necessária. Autora que é funcionária pública estadual
- Aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003. Restrição que
abrange os abatimentos consignados sobre a renda mensal
da autora, tanto em folha de pagamento quanto em conta
corrente. Garantia do mínimo existencial. Excepcional
elevação do limite dos descontos mensais em 5%, de sorte a
atingir 35%, haja vista que dentre os contratos entabulados
há dívida de cartão de crédito. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.”
Cumpre observar que dos extratos juntados aos
autos (páginas 25, 40 e 134/138) não se extrai lançamento de débito em
conta relativo a pagamento mínimo de fatura do cartão de crédito, como
alegado pelo embargante (página 10). Todos os descontos promovidos
pelo recorrente, conforme extratos juntados aos autos, são identificados
pela rubrica “PAGTO COBRANÇA”, e o embargante alega que
refinanciou saldo remanescente do cartão de crédito (páginas 163/165) e
aduz que os descontos em setembro de 2018, nos valores de R$ 157,31
(cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) e R$ 157,30 (cento
e cinquenta e sete reais e trinta centavos), são relativos a cartão de
crédito (páginas 166/167).
O embargante não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de questões
já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá ao embargante valer-se dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
Confiram-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002209-24.2018.8.26.0153/50000 -Voto no 13804
7
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi,
j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de Justiça
- Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002209-24.2018.8.26.0153/50000 -Voto no 13804
8
infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o art.
535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Acuri, j.
em 16/02/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator